Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700919-79.2019.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, MICHELLINNE SUENYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: UYARA GLACE DE QUEIROZ OLIVEIRA LIMA APELADO: MICHELLINNE SUENYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REPRESENTANTE LEGAL: UYARA GLACE DE QUEIROZ OLIVEIRA LIMA D E S P A C H O Da leitura mais detida dos autos eletrônicos, verifico que a requerente, MICHELLINNE SUENYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO, interpôs apelo adesivo (ID 16468101) no dia 25.05.2020. Não consta do caderno processual eletrônico comprovação de recolhimento do preparo, dentro do prazo fixado, ou de deferimento, em seu favor, de pedido de gratuidade de justiça. Aliás, foi-lhe denegada a concessão da benesse pela decisão interlocutória de ID 16468062, confirmada em sede de apreciação do agravo de instrumento (ID 16468069). O caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser apresentado no ato da interposição do recurso. Todavia, a novel legislação processual flexibilizou a regra e admitiu a possibilidade de recolhimento posterior das custas, desde que em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Ritos, sob pena de deserção. Ciente de que o adimplemento do respectivo preparo não se ultimou, intime-se a recorrente, conforme o parágrafo único do artigo 932 do mesmo Diploma, para quitar o valor equivalente ao dobro do preparo. Brasília, 26 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador